Tribunal: TJBA
Processo: 8002088-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002088-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: REEI MAIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO DA HORA SILVA

AGRAVADO: CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Advogado(s)
:
MARCIO LAMONICA BOVINO, BARBARA MATIAS LIMA, BEATRIZ BINDANDI DE JESUS, CARINA SILVA DE SOUZA DOURADO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR C/C DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. SÚMULA 481 DO STJ. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8002088-83.2025.8.05.0000 que figuram como agravante REEI MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, representado por seu sócio administrador REINALDO PIRES MAIA
e

e como agravada
CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia por CONHECER DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.